Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora MAIRA DOS SANTOS SANTANA em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, os quais pugnavam pela restituição de danos materiais referentes a vício redibitório e que fosse determinada a transferência do veículo pelo réu vendedor. Em suas razões de recurso, aponta que trouxe aos autos o “print” da conversa que teve com o embargado, via aplicativo whatsapp, se referindo a multa pendente do veículo. Pede a revisão do acervo probatório e o deferimento dos pedidos.
2. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
3. No presente feito, não se configuram os vícios alegados pela embargante. A despeito da argumentação, o acórdão recorrido consignou que “(...) Ademais, não há elementos probatórios a apontar que o réu tinha ciência do suposto vício no veículo, visto que sequer a autora levou o veículo objeto de negociação em um mecânico de confiança para inspeção, apenas assumindo o risco do negócio realizado. Desse modo, o direito não ampara sua pretensão, porquanto a troca de tais peças se torna incumbência do próprio comprador porque normalmente se deterioram com o uso, ainda mais se tratando de veículo com mais de 10 anos de uso ao tempo da tradição, o qual não pode sequer ser enquadrado como “seminovo”, não havendo que se falar em ato ilícito. 6. Além disso, no orçamento apresentado consta diversas peças/ itens referentes ao desgaste natural do veículo, não sendo possível identificar que os danos tratam-se de vício redibitório como sustenta a demandante. Isto posto, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhes cabia, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. 7. Por fim, cabe ressaltar que a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB). 8. No caso dos autos, consta no documento de ID 42928999 “Autorização para transferência de propriedade de veículo” em nome da autora. Por outro lado, a recorrente não comprova a pendência de impostos que impedem a sua transferência, conforme suas alegações. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto é obrigação do novo proprietário providenciar a transferência do bem, conforme disposição legal.” A autora realmente não apresentou nenhum documento na inicial que comprovasse o valor, data e referência da multa que defende impedir a emissão do documento de transferência do veículo, não havendo obscuridade nem contradição.
4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.